Tribunal: STF
Processo: ARE 1365105
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. EXTINÇÃO DA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE VALORES REMANESCENTES. DECISÃO DE EXTINÇÃO MANTIDA.



    1) Analisando-se detidamente os autos, verifica-se que não houve redução dos vencimentos da parte autora, apenas restou suprimida a gratificação que foi paga enquanto a autora fez parte do PSF.



    2) Assim, não havendo valores remanescentes a serem satisfeitos à autora - uma vez que os vencimentos relativos ao cargo que ocupa estão sendo pagos integralmente -, merece ser confirmada a sentença que julgou extinto o feito, na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.



    3) Sentença de extinção confirmada.



    RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 23, incisos II e XIV; 208, inciso III; 226, § 7º; e 227, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Superada a questão prefacial e adentrando-se o mérito da questio, há de se registrar que a autora é ocupante do cargo de Odontólogo e estava, transitoriamente, incluída no programa de saúde da família – PSF, recebendo gratificação pecuniária, enquanto exercia 40 h semanais e, assim, preenchendo o requisito legal.



    Indo além, analisando-se detidamente os autos, verifica-se que não houve redução de seus vencimentos relativos ao seu cargo efetivo, estando a autora a receber todas as vantagens para o cargo em que restou nomeada, sendo suprimida, apenas, a gratificação que foi paga enquanto a autora fez parte do PSF, visto que se trata de gratificação de caráter transitório, paga somente pelo período em que o servidor estiver cadastrado do programa, o que não é o caso da autora, em razão do impedimento legal.



    Ademais, não houve qualquer ilegalidade na decisão judicial proferida, uma vez que durante o processo de conhecimento não se discutiu sobre a questão aventada, sequer sendo informado nos autos que a servidora recebia tal gratificação, razão pela qual não há falar em ofensas à coisa julgada ou ao artigo 505, do CPC."



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente